Tribunal: TJPA
Processo: 0003643-92.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003643-92.2017.8.14.0037

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: A. M. DA SILVA BARROSO TRANSPORTES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INCORRETA. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. VALOR ATRIBUÍDO DE MANEIRA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

Uma vez que a ação de busca de apreensão visa inicialmente o pagamento integral da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, o valor da causa deve ser tal como esse proveito econômico que o autor persegue.
II-
O magistrado singular não deveria ter determinado a emenda da inicial para alteração do valor da causa, atribuindo para tanto o valor do contrato, quando há nos autos a indicação correta do valor, tampouco extinguir o feito por ausência de manifestação, quando sequer deveria ter havido um despacho para sanar um vício inexistente.
III-
Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando outrossim, o prosseguimento do feito

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Oriximiná, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
A. M. DA SILVA BARROSO TRANSPORTES – ME.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado determinou que o requerente alterasse o valor da causa, sob pena e indeferimento da inicial.

Considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, o magistrado indeferiu a petição inicial, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 48, IV, do CPC.

Inconformado com a decisão,
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o valor atribuído a causa se contra de acordo com o art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que a ação visa o cumprimento do contrato e o valor controvertido é o valor pendente de pagamento.

Sustenta que o art. 292, IV do mesmo artigo, trata de questões específicas, o que não vem a ser o caso da ação e busca e apreensão, estando sim inserido no inciso acima referenciado.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial, e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo que o autor deixou de cumprir a decisão judicial que determinou a alteração do valor da causa.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O
decreto-lei nº 911/69 que
estabelece as normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências
,
assim dispõe em seu artigo 3º, § 2º:
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Do artigo acima referenciado, entende-se que o réu em ação de busca e apreensão, pode purgar a mora.
Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita, deve haver a realização do pagamento integral da dívida, o que compreende as parcelas vencidas e vincendas.

A ressalva acima se mostra importante, exatamente porque uma vez que a ação de busca de apreensão visa antes de mais nada o pagamento integral da dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, o valor da causa deve ser

tal como esse proveito econômico que o autor persegue.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO. VALIDADE. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. I- A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-lei 911/69, tem natureza satisfativa, devendo ser julgada procedente uma vez comprovada a inadimplência do devedor-fiduciante e/ou sua mora. II- Não se exige a notificação pessoal do devedor, motivo pelo qual se deve reputar plenamente válida a notificação extrajudicial feita por meio de carta recebida exatamente no endereço que consta do instrumento contratual como sendo do devedor. III - O valor da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas, pois este o proveito econômico perseguido pelo autor. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.17.000683-8/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 01/09/2020)

Desse modo, é certo que o magistrado singular não deveria ter determinado a emenda da inicial para alteração do valor da causa, atribuindo para tanto o valor do contrato, quando há nos autos a indicação correta do valor, tampouco extinguir o feito por ausência de manifestação, quando sequer deveria ter havido um despacho para sanar um vício inexistente,

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando outrossim, o prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021